Tribunal: TJSP
Processo: 1034012-63.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
Anulatória de multa administrativa aplicada pela ARTESP – Dever contratual de executar a poda manual e mecanizada da vegetação, quando a altura atingir 30cm, independentemente de notificação e prazo para saneamento – Atuação fiscalizatória legal, de acordo com o regime jurídico administrativo previsto no art. 37, "caput", da CF/88 – Regularidade dos procedimentos administrativos de imputação,

Ementa:
Anulatória de multa administrativa aplicada pela ARTESP – Dever contratual de executar a poda manual e mecanizada da vegetação, quando a altura atingir 30cm, independentemente de notificação e prazo para saneamento – Atuação fiscalizatória legal, de acordo com o regime jurídico administrativo previsto no art. 37, "caput", da CF/88 – Regularidade dos procedimentos administrativos de imputação, com oferta de contraditório e ampla defesa – Aplicação da penalidade em consonância com as responsabilidades e prazos contratuais – Proporcionalidade derivada de disposições específicas do contrato de concessão – Precedentes – Sentença mantida – Recurso não provido.